Tribunal: STF
Processo: HC 51272
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-26
Data de publicação: 1973-09-26

Ementa:
- Habeas corpus. Nulidade da citação edital. Quando não ocorre. 
II. A circunstância de não ter sido o edital publicado no jornal local não invalida a citação, face a interpretação atribuída ao parágrafo único do art. 365 do C.P.P., pelo Supremo Tribunal Federal.
III. "writ" indeferido.